Tribunal: STF
Processo: Rcl 60926
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada, por candidatos do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de 2018, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos Autos nº 0702249-51.2023.8.07.0018. 



    2. Requerem o “julgamento liminar da presente reclamação para que seja cassada a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, em virtude do descumprimento de decisões judiciais exaradas por esse E. STF RE 837311/PI [Tema 784-RG]; RE 766304 [Tema 683]; ARE 1403285”. Para demonstrar o perigo da demora, afirmam que o “termo final do concurso público se avizinha, com data prevista para 18 de julho de 2023”, pois o resultado final do concurso foi homologado em 15.09.2019, mas ficou suspenso por “22 meses e 3 dias” (de 28.02.2020 a 31.12.2021 - conforme a retificação do Edital 50 DGP/PMDF). 



    3. Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). A própria nota de rodapé indicada na inicial (doc. 1, p. 15) revela que o resultado final do referido concurso foi homologado em 13.05.2019, e não em 15.09.2019 (Edital nº 80-DGP,de 9 de maio de 2019, publicado no DODF em 13/05/2019), de modo que já foi ultrapassado o termo final da validade do concurso. 



    3. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



          Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência